Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
I – A reconvenção – ação proposta pelo réu para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa – é autônoma, tanto que eventual desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção, mesmo porque pode ser ajuizada independentemente do oferecimento de contestação (CPC, art. 343, §§2o e 6o). Daí porque são devidos honorários advocatícios na reconvenção, conforme estabelece o art. 85, §1o, do CPC.
II – No caso em apreço, não há dúvida de que o percentual de 10% (dez por cento) relativo aos honorários de sucumbência fixado pela coisa julgada deve incidir realmente sobre o valor atualizado da causa atribuído na reconvenção.
III – Negou-se provimento ao recurso.